Tribunal: TJMT
Processo: 0020230-22.2017.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020230-22.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY ALVES JUNIOR - CPF: 583.495.961-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS-FIXO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA NA ORIGEM – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO - RECURSO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDO.

1. O ISS é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento, ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, a partir de quando o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

2. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, deve ser decretada a prescrição dos créditos tributários.

3. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

4. Recursos de apelação conhecidos e provido apenas o da parte executada, para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada contra
WANDERLEY ALVES JÚNIOR
, julgou procedentes os Embargos à Execução apresentado pela parte devedora, para declarar a prescrição direta do crédito tributário (Imposto Sobre Serviço - ISS), deixando de condenar o ente público demandado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município de Tangará da Serra, em síntese, afirma em seu apelo, que não há que se falar em prescrição, uma vez que não decorreu o prazo prescricional, este, previsto no artigo 243 da Lei Orgânica Municipal, contando-se a partir do término do exercício dentro do qual se tornou devido o tributo.

Assevera que o Juízo Singular adotou de maneira equivocada o termo inicial da prescrição, uma vez que este seria no primeiro dia após o fim do exercício em que se tornou exigível e não a data da constituição definitiva do crédito, com o seu vencimento.

Requer a reforma da sentença que acolheu a prescrição quinquenal do crédito tributário, constante na CDA nº 03328/2008, devido à contagem correta dos prazos de inscrição em dívida ativa e efetiva propositura da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, pelo desprovimento do apelo do ente municipal (Id. 208742277).

A Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação, na qualidade de curadora especial da parte executada e requereu a condenação do município exequente na verba honorária, no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa (Id. 208742279).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tangará da Serra, pelo desprovimento do recurso da Defensoria Pública Estadual (Id. 208742283).

Nos termos da Súmula 189 do STJ, considera-se desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ajuizou Execução Fiscal nº 0000267-09.2009.8.11.0055, em desfavor de
WANDERLY ALVES JÚNIOR
, com o objetivo de receber o crédito tributário referente ao (ISS - Fixo), no valor de
R$ 979,51
(novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme CDA nº 03328/2008, que está anexada na página 14 do Id. 75989474 dos autos da execução.

Opostos os Embargos à Execução, a Juíza de primeiro grau reconheceu a prescrição do crédito tributário, sob o fundamento de que
(...) no caso do ISS o lançamento é efetuado por homologação, isto é, quando o sujeito passivo realiza o fato gerador do tributo, possuindo, portanto, o dever de fazer o pagamento antecipado, sem prévio exame da autoridade administrativa, o prazo prescricional passa a decorrer a partir do vencimento do tributo e analisando detidamente a CDA que instrui a execução em apenso, denota-se que decorreram cinco anos entre a constituição do crédito tributário – 25/02/2003 – e o ajuizamento da presente execução fiscal, que ocorreu em 07/01/2009 (...).
(Id. 208742267 - Pág. 2).

Os recursos interpostos por ambas às partes merecem conhecimento, na medida em que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse em recorrer), como os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e desnecessidade de preparo recursal).

Do recurso do Município de Tangará da Serra.

No caso em questão, a controvérsia se concentra em avaliar ou não, a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do Imposto Sobre Serviço - ISS Fixo.

O ente municipal apelante sustenta que o Código Municipal Tributário, no seu artigo 243, prevê que
as dívidas provenientes de tributos prescrevem em 05 (cinco) anos, a contar do término do exercício dentro do qual aqueles se tornarem devidos.
Ou seja, nos termos da legislação municipal citada, o prazo prescricional para inscrever em dívida ativa o ISS Fixo devido em 2003 começaria em 1º de janeiro de 2004.

Assim, defende que, na data da distribuição da ação, os créditos não estavam prescritos, ao contrário do entendimento da Magistrada de Primeiro Grau, que iniciou a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento, que se deu em 25.02.2003.

Pois bem. Como é sabido, o ISS-Fixo, assim como o IPTU, é tributo lançado de forma direta, automática e periódica, cuja constituição definitiva acontece no dia 1º de janeiro de cada ano fiscal, a partir dessa data, começa a correr o prazo prescricional.

Além disso, ocorre por homologação, isto é, o contribuinte deve adiantar o valor devido para posterior confirmação pelo Fisco Municipal. Se isso não ocorrer, a Fazenda Pública não tem como confirmar o pagamento, pois, não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, está devidamente constituído desde o vencimento ou desde a data da entrega da declaração, o que ocorrer por último, momento a partir do qual o crédito se torna exigível.

Da mesma forma, a Lei Complementar nº 81/2003 do Município de Tangará da Serra, que regulamenta o ISSQN, determina que o lançamento, é realizado de ofício pela Administração Pública, senão vejamos:

“Art. 15. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza deve ser calculado pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, exceto quando enquadrado pelo Fisco Municipal
no regime de alíquota fixa
prevista no artigo 6º, § 1º e § 2º da presente Lei Complementar.”

Portanto, em casos de lançamento efetuado de ofício, o prazo prescricional começa a contar a partir do vencimento da dívida, momento em que o débito é devidamente constituído. A partir dessa data, o Fisco pode inscrever o débito em dívida ativa e iniciar a respectiva ação de cobrança.

Uma vez constituído o crédito, o ente fazendário dispõe de um prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 174 do CTN, para propor a competente ação de cobrança, veja-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

A despeito das alegações do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, parte recorrente, o Imposto Sobre Serviços - ISS geralmente se qualifica como um tributo sujeito à homologação. Assim, é correta a contagem do prazo prescricional a partir da data do vencimento, tal como determinado pela Magistrada de origem, dessa forma, o tributo lançado por homologação considera-se devidamente constituído desde o vencimento.

Na hipótese, para solucionar o litígio, é essencial verificar a Certidão de Dívida Ativa nº 03328/2008, especialmente para conferir as datas relevantes e averiguar se o procedimento foi adequadamente completado.

In casu
, os créditos tributários ora exigidos foram constituídos em 25.02.2003 (Id. 75989474 - Pág. 14 - autos da execução) e a ação de execução correspondente foi ajuizada em 07.01.2009.

Com base nessas considerações, fica claro que o crédito tributário em questão nesta execução venceu no dia 25.02.2003. Levando em conta que o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da dívida, é evidente que o período de cinco anos para a prescrição completou-se em 26.02.2008. Portanto, no momento em que a ação foi proposta, em 01.01.2009, o crédito já estava prescrito. Dessa forma, fica evidente a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do crédito tributário, como bem constou na r. sentença contestada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná corrobora com esse entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

1
. Recolhimento do ISS Fixo, da Taxa de Alvará de Licença e da Taxa de Vigilância Sanitária no exercício de 2017 – Prescrição do direito material – Reconhecimento – Termo inicial contado a partir da data de vencimento – Precedentes – Ajuizamento da execução que ocorreu quando já escoado o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional – Prescrição direta dos créditos tributários
. 2. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0001684-61.2022.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 20.03.2023). (negritei)

(TJ-PR - APL: 00016846120228160100 Jaguariaíva 0001684-61.2022.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Logo,
não
há que se falar em reforma da sentença.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Da análise dos autos, nota-se que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
atuando como curadora especial da parte executada, requer a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Inicialmente, é importante destacar que a jurisprudência deste Sodalício, alinhada à do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que
não

eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público, por força da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Contudo, em
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que é obrigatório o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas ações em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, incluindo aqueles aos quais é vinculada. Ressalta-se que o montante recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias atividades das Defensorias, sendo vedado o rateio entre seus membros, confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator Ministro: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n Divulgado: 15-08-2023, Publicado: 16-08-2023).” (negritei)

Portanto, é certo que o entendimento anteriormente consolidado neste Tribunal necessita ser revisado, alinhando-se à tese estabelecida pela Suprema Corte em sede de repercussão geral.

Levando em consideração essa necessidade de adequação, as Câmaras de Direito Público desta corte de justiça têm decidido conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.”

(TJ-MT - RAC: 00037264920098110045, Relator Desembargador: Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2023). (negritei)

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO ACERCA DO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)– JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(TJ-MT - RAI: 10254629020228110000, Relator Desembargador: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023). (negritei)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) - CABIMENTO.
1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).
Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido, Acórdão retificado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.”

(TJ-MT - RAC: 00224026920148110045, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023). (negritei)

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Levando-se em conta que o valor da causa é de R$ 979,51 (novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), concluo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20 % (vinte por cento) sobre esse montante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe correspondente a 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024